Tribunal: TJDFT
Processo: 0730288-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSO N.: 0730288-20.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: ARLINDO CELESTE PENNO HOFFMANN D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva (processo n. 0712018-42.2020.8.07.0001), referente ao título judicial oriundo da ação civil pública n. 94.008514-1, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora recorrente. Em suas razões recursais (ID 18728481), o agravante alega que constou do título executivo judicial condenação solidária do Banco do Brasil S.A., da União e do Banco Central do Brasil – BACEN e que, portanto, compete à Justiça Federal processar e julgar a liquidação de sentença. Assinala que não incide o Código de Defesa do Consumidor ao caso, pois os fatos se cingem a período anterior à vigência do reportado código, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova. Arrazoa que o termo a quo dos juros de mora deve consistir na data de citação na liquidação individual, porque a fixação do aludido termo na data de citação da ação de conhecimento implica o reconhecimento da constituição em mora do devedor por terceiro que não é o titular do direito material, sendo que, no caso, cuida-se de mora ex persona. Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que a manutenção da r. decisão acarretar-lhe-á prejuízos financeiros. No mérito, pugna pela reforma da decisão vergastada. Preparo recolhido ao ID 18728483. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque não se evidencia, de plano, incompetência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar o feito, máxime por se tratar de liquidação de sentença intentada contra sociedade de economia mista, entidade não discriminada no art. 109, I, do CPC. No aspecto, registre-se que não exsurge, em um exame preambular, motivo para chamamento ao processo da União. Sobre o assunto, assevere-se que, na esteira do entendimento perfilhado por esta douta 2a Turma Cível, “a competência da Justiça Federal é em razão da pessoa (ratione personae), logo, absoluta, de forma que constando somente o Banco do Brasil (sociedade de economia mista) no polo passivo da liquidação de sentença originária, não há razões que embasem a remessa dos autos à Justiça Federal. 4. Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A., conforme enunciado de Súmula 508 do STF, inclusive liquidações de sentença advindas da ACP 94.008514-1 e promovidas apenas quanto à sociedade de economia mista” (Acórdão 1212542, 07148343420198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Quanto à fixação do termo a quo dos juros moratórios, revela-se crível, em análise prévia, que a r. decisão se mostra hígida, pois o c. STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, fixou a tese, sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp n. 1.370.899/SP), que o reportado termo inicial consiste na data da citação promovida na fase de conhecimento. No mais, não se mostra, em averiguação preliminar, inaplicável o CDC ao caso em comento, mormente por se tratar de demanda que versa sobre cédula de crédito rural. Com efeito, não se afigura, ao menos nesta fase de cognição limitada, própria do momento processual, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, apto a viabilizar a concessão do pleito vindicado. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora